Tribunal: STF
Processo: Pet 6921
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO RECURSAL. 



    1. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.



    2. No caso, afigura-se escassa a probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279/STF e a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, por injunção do art. 125, § 4º, da Constituição da República, à Justiça Castrense compete julgar ação endereçada a impugnar a validade de atos disciplinares militares.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.